Tribunal: TJSP
Processo: 2172692-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRIGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2172692-73.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A, é embargado CARREFOUR
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172692-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15380
2
VOTO No 15.380
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2172692-73.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA
S.A
EMBARGADA: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INOCORRÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER
VÍCIOS
AUTORIZADORES
DO
RECURSO

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRIGENTE
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/09 do
incidente), opostos em face do Acórdão de fls. 88/91 que, nos autos da
ação de revisão de obrigação, deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento da requerida (locadora) para revogar a tutela antecipada
concedida.
A autora (locatária) alega que há omissão e
contradição no Acórdão. Diz que teve suas atividades suspensas em todo o
território nacional no dia 19 de março de 2020, em razão da pandemia do
novo coronavírus, e não está percebendo recebimento de mensalidades dos
alunos matriculados. Afirma que o cumprimento do contrato locatício se
tornou extremamente oneroso, por motivo alheio. Pede a aplicação da
Teoria da Imprevisão, com a prolação de decisão integrativa, a fim de
conceder-se a tutela de urgência pleiteada, ainda que parcialmente.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172692-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15380
3
o juiz de ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo
Código de Processo Civil).
Ora, a omissão a que se refere o texto processual é
aquela relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não foi, não se
relacionando necessariamente com os argumentos das partes, que inclusive
podem ser rejeitados implicitamente.
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo da
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi
claro na sua fundamentação quanto aos motivos do provimento do recurso
da locadora (fls. 90/91): “No caso dos autos, as alegações da autora não
demonstram a existência dos requisitos supramencionados, pois não se
pode considerar a redução do faturamento em certo período como motivo
de força maior ou caso fortuito a dispensar do pagamento de aluguel
pelo imóvel que ocupa. Efetivamente, a lei estabelece nas relações
contratuais privadas os princípios da intervenção mínima e a
excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421,
parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade
Econômica - Lei 13.874/2019). Ora, trata-se de obrigação de trato
contínuo e que demanda prévia alocação de recursos para o respectivo
custeio de curto prazo, de modo a atenuar a interferência das variações
do mercado sobre o cumprimento da obrigação. Ademais, nos casos de
força maior ou caso fortuito o direito positivo apenas autoriza a parte a
resolver o contrato (artigo 478, do Código Civil). Mais ainda, a lei não
autoriza o Juiz a instituir moratória a pedido do devedor. Sendo assim, o
fato de as atividades comerciais do agravante terem sido interrompidas
por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 - medida
fundada na Lei Federal no 13.979/2020 e no âmbito local no Decreto
estadual no 64.881/2020 - não autorizava o MM. Juiz a quo a conceder a
tutela de urgência.” Sic
Como se vê, as alegações apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma
nova manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já
que para tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Salienta-se que a contradição que autoriza os
embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre as
proposições do próprio julgado, o que não se verifica no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172692-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15380
4
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada
cuidou de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a
prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a
presença de máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do
julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com a
finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172692-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15380
5
Relator